Tribunal: TJDFT
Processo: 0000179-96.2018.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA. AFASTADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. RELATO DO ACUSADO. CONTRADIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos fornecidos pela vítima e pelos policiais, no dia dos fatos e em juízo, estão em consonância com outros elementos constantes dos autos, de forma que a tese da legítima defesa ou insuficiência probatória não merece prosperar.
2. Os relatos do réu sobre os acontecimentos divergem em ponto relevante, o que compromete a credibilidade de sua versão.
3. A intenção do acusado ao ameaçar a vítima não foi apenas a de intimidar e constranger, mas também impedir a retirada de seus pertences e obrigá-la a permanecer em casa, caracterizando o crime de constrangimento ilegal por meio de grave ameaça.
4. As custas processuais decorrem de expressa previsão legal (artigo 804, CPP), e o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça pela condição econômica do réu, e suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, deve ser apresentado perante o Juízo da execução penal.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.